Tribunal: TJDFT
Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732345-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0712339-93.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos (Id. 29786271, p. 56): “Petição de ID n. 101781945. Não assiste razão aos executados. Os autos retornaram a douta Contadoria para que “refaça os cálculos, utilizando os parâmetros expostos na decisão de ID n. 62632890, com o decote do valor depositado voluntariamente pelos devedores (ID n. 50731839), incluídas as sanções do art. 523, §1o, do CPC sobre o débito remanescente, como supra determinado”. Observando detidamente os autos, a Contadoria retificou os cálculos e procedeu conforme o comando judicial, informou que o valor do debito perfaz a importância de R$114.908,08 (ID n. 100907056). Não prospera a irresignação dos impugnantes, uma vez que o acórdão de ID n. 81066985 é suficientemente claro ao dispor sobre o proveito econômico, confira-se: “No caso dos autos, não vislumbro incorreção nos cálculos apresentados, pois, diversamente do alegado pelos Agravantes, não houve sucumbência recíproca em relação à segunda Ré e, pelas mesmas razões, o proveito econômico não consiste apenas nos pedidos direcionados à primeira Ré não acolhidos, mas sim de todos os valores que a segunda Ré se alforriou de pagar ao Autor.” (sem grifo no original). Sendo incabível nova discussão acerca da matéria cujo respeito se operou a preclusão, conforme disposto no artigo 507 do CPC. Da mesma forma, incabível nova discussão acerca da aplicação do artigo 523, §1o, do CPC, uma vez que se operou a preclusão na medida em que não houve recurso à decisão de ID n. 98240474. Portanto, não há excesso a ser reconhecido, na medida em que o valor indicado pela contadoria supera o valor apontado pelos executados (R$37.531,53). Ante o exposto, HOMOLOGO a conta apresentada pela Contadoria Judicial (ID n. 100907056) e fixo o valor da dívida em execução no importe de R$114.908,08 (cento e quatorze mil reais e novecentos e oito reais e oito centavos), calculados até 20/08/2021. Considerando que existe penhora no rosto dos autos 0714518-97.2019.8.07.0007, promova a Secretaria à transferência dos valores acima indicados para uma conta judicial vinculada ao presente feito. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente se dar por quitada a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. Sem prejuízo, promova a transferência dos valores incontroversos depositados nos autos (ID n. 50731839) para conta do credor.” Sustentam os Agravantes, em suma, que há excesso de execução na aplicação da correção monetária, juros de mora e penalidades do art. 523, §1°, do CPC. Dizem que não contestam o percentual dos honorários advocatícios nem sua incidência sobre o proveito econômico obtido pela segunda Ré na ação de conhecimento, mas sim a forma de elaboração dos cálculos pela Contadoria judicial. Esclarecem que “todo o crédito dos Agravantes R$517,128,53 que está depositado na conta judicial vinculada a Segunda Vara Cível de Taguatinga-DF, por determinação MMo juízo a quo foi penhorado no rosto dos autos 0714518-97.2019.8.07.0007, conforme decisão interlocutória – ID 54399477 – abaixo transcrita, para garantia da execução dos autos 0712339-93.2019.8.07.0007, ambos tramitando pela 2a Vara Cível de Taguatinga, estando todo valor depositado na conta judicial relativa e à disposição do juízo da referida 2a Vara Cível, até a presente data”. Discorrem que o proveito econômico é de R$ 262.044,02 (duzentos e sessenta e dois mil, quarenta e quatro reais e dois centavos), sendo R$ 254.044,22 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos), pelo afastamento da solidariedade das Rés, e R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativos ao ressarcimento dos danos emergentes. Afirmam que a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a data da sentença e do seu trânsito em julgado, respectivamente, até o dia em que foi realizada a penhora no rosto dos autos, porquanto neste momento o crédito está devidamente garantido. Pontuam que “a atualização do débito até a data da conta, como fora feita pela contadoria e homologada pelo juízo monocrático, tem-se que haverá uma clara incidência de bis in idem, e por consequência, é suscetível de ocorrer um enriquecimento sem causa da parte Exequente”. Alegam, ainda, não serem devidas as penalidades do art. 523, §1°, do CPC, pois a execução se encontrava devidamente garantida. Aduzem, também, que houve o acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, no importe de R$ 11.185,82, sem qualquer fundamento. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o excesso de execução e homologar o montante de R$ 37.531,53 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos). Preparo comprovado (Id. 29786261). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de impedir o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Em abono à pretensão recursal, aduzem que há excesso de execução, pois os cálculos dos encargos moratórios (juros e correção monetária) estão dissonantes do título executivo judicial e da jurisprudência pátria, assim como as penalidades do art. 523, §1°, do CPC e o acréscimo de novos honorários advocatícios. Da Correção Monetária e dos Juros de Mora Na hipótese, cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por Cláudio Augusto Sampaio Pinto, ora Agravado, objetivando receber os honorários advocatícios de sucumbência definidos na Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda ajuizada pelos ora Agravantes em desfavor da empresa Spe Brasil Incorporação 41 Ltda. e Lopes Royal - LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., esta última representada pelo Agravado. Da análise dos autos, constata-se que a r. sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Processo n° 2014.07.1.031982.5): “a. DECRETAR a rescisão dos contratos entabulados entre as partes (fls. 40/81 e 89/121), por ato exclusivo dos autores; b. DECLARAR a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem descrita no documento de fl. 82, no valor de R$14.069,84, julgando improcedente o pedido de repetição quanto às demais parcelas pagas a esse título; c. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem aos autores, a título de restituição parcial de quantias pagas, o valor de R$254.044,02 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e quarenta e quatro reais e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) a partir das datas de desembolso (conforme planilhas de fls. 85 e 133), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405, CCB/2002); d. CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem exclusivamente aos autores (e não aos seus advogados), a título de indenização de danos emergentes (honorários contratuais), o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com o acréscimo da correção monetária (INPC-IBGE) a partir do desembolso, conforme recibo de fl. 136, e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação (art. 405, CCB/2002).” Reconheceu, ainda, a sucumbência mínima dos Autores e condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O v. Acórdão n° 1059535, da relatoria do Desembargador Flávio Rostirola, negou provimento à Apelação da primeira Ré, Spe Brasil Incorporação 41 Ltda., e deu parcial provimento ao Apelo da segunda Ré, Lopes Royal - LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., “para afastar a sua solidariedade em relação às obrigações decorrentes da rescisão dos contratos de compra e venda dos imóveis objetos da presente demanda, bem como para afastar a condenação das Rés em ressarcir aos Autores as despesas desses relativas a honorários contratuais”. Em razão disso, redistribuiu as verbas sucumbenciais, da seguinte forma: “Tratando-se de sucumbência recíproca e não proporcional entre os Autores e a primeira Requerida - porquanto, embora ambas as partes tenham sucumbido, o valor de sucumbência teve significativa variação entre os dois polos -, cada litigante arcará com o pagamento dos ônus sucumbenciais proporcionalmente ao que decaiu. Logo, condeno os Autores e a primeira Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do que dispõe o art.85, §2o, do CPC/2015, devendo ser rateados proporcionalmente da seguinte forma: 3% (três por cento) a encargo da parte autora e 7% (sete por cento) a encargo da primeira Ré, ambos a serem calculados com base no proveito econômico obtido por cada uma das partes. Condeno, ainda, a primeira Ré/Apelante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária.” Os Embargos de Declaração opostos pela segunda Ré foram parcialmente acolhidos (Acórdão n° 1083405) para, “suprindo a omissão, condenar os Autores ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, a qual arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, acrescido ao percentual fixado a título de sucumbência originária.” Da análise conjunta dos dispositivos, tem-se que esta egrégia 3a Turma Cível arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido individualmente pelas partes, cabendo aos ora Agravantes 7% e os 3% restantes ao advogado da primeira ré, sendo que aos primeiros foram acrescidos 2%, a título de honorários recursais. Em seguida, os Embargos de Declaração foram acolhidos tão somente para arbitrar honorários recursais em favor do advogado da segunda Ré, que devem ser somados ao percentual fixado a título de sucumbência originária. O voto condutor dos Embargos não afirmou, em momento algum, que os Agravantes foram sucumbentes na primeira instância, mas sim que a majoração recursal deve incidir sobre o percentual fixado originariamente a título de verba honorária. Não se põe em dúvida que, primeiramente, os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento), acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, do CPC). Dessa forma, os honorários advocatícios em favor do Agravado são no percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, conforme reconhecido no Agravo de Instrumento n° 0720937-23.2020.8.07.0000. Da mesma forma, conforme também assinalado no mencionado recurso, o proveito econômico corresponde aos valores a que a segunda ré (LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda.) não está obrigada a pagar aos Autores. Feita essa breve digressão, tem-se que os Executados procuram, por vias obliquas, questionar matéria já devidamente solucionada por esse eg. Tribunal de Justiça. Ora, a base de cálculo do proveito econômico abrange os valores que a segunda Ré deixou de pagar aos Agravantes, devidamente atualizados, nos termos da r. sentença. Após o encontro desses importes, deve-se atualizar a dívida com juros de mora, desde a data do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir da data da sentença. Assim, verifica-se que, embora os devedores afirmem que se insurgem contra os termos iniciais dos juros e da correção monetária, a discussão passa pelo proveito econômico auferido pela segunda Ré na ação de conhecimento, o qual, reforça-se, já foi devidamente solucionado no Agravo de Instrumento n° 0720937-23.2020.8.07.0000, que manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Lado outro, no tocante ao termo final da correção monetária e dos juros de mora depositados em conta judicial, a Corte Superior de Justiça, no Recurso Especial no 1.820.963 – SP, acolheu questão de ordem suscitada pela Min. Nancy Andrighi, para revisar o entendimento firmado no Tema 677/STJ[1]. Confira-se: “QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO. 1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor. 3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios. 5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado. 6. Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor". 7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional. 8. Questão de ordem acolhida.” (QO no REsp 1820963/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 28/10/2020) Verifica-se, contudo, que a determinação de suspensão de processamento pelo colendo Superior de Justiça se restrinje aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica matéria de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, razão pela qual não há impedimento à apreciação das questões levantadas no Agravo de Instrumento em análise. Diante do aduzido, não é possível afirmar, em sede de cognição sumária, qual o termo final da correção monetária e dos juros de mora, pois a matéria se encontra sujeita à revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Há evidente risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes, pois a quantia controvertida poderá ser levantada pelo Agravado, caso não antecipada a tutela recursal. Assim, deve ser parcialmente deferido o efeito suspensivo, no ponto, para que os valores sejam corrigidos monetariamente e incrementados de juros de mora, até a data da penhora realizada. Da Multa e dos Honorários Advocatícios Os Agravantes enfatizam, ainda, que o cumprimento de sentença está devidamente garantido, logo, não deve incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. O Agravante pede que a r. decisão agravada seja sobrestada, aduzindo ser indevida a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo no particular aspecto. Assim dispõe o artigo 523, §§ 1°, 2° e 3°, do Código de Processo Civil: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1° Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. §2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1o incidirão sobre o restante. §3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Em juízo provisório, considero que se aplicam as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil ao caso, pois não houve o pagamento voluntário da dívida, mas mera garantia do juízo, insuficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios questionados. Como se sabe, o objetivo da multa e dos honorários instituídos no referido dispositivo é trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e, em certa medida, compelir o devedor a satisfazer, voluntaria e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. Na espécie, aplicam-se a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1°, do Código de Processo Civil, pois o valor penhorado constitui mera garantia, e não pagamento do débito. Por fim, não houve o incremento de novos honorários advocatícios após a elaboração da conta, mas sim o detalhamento dos valores que, em tese, são devidos pelo débito principal e o montante destinado aos honorários da fase de conhecimento. Vejamos (Id. 100907056 dos autos de origem): Total do Cálculo = R$ 114.908,08 Agrupamento dos Valores Apurados Montante em favor do(a)(s) Credor(a)(es) R$ 103.722,26 Honorários advocatícios R$ 11.185,82 Saldo apurado R$ 114.908,08 Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados até a penhora realizada. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] “O valor depositado judicialmente libera o devedor nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos consectários próprios de sua obrigação, devendo-se, quando do efetivo pagamento ao credor, deduzir do montante calculado na forma do título judicial ou extrajudicial o valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária” Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora